Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS ANTES DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos tem efeitos ex nunc e os juros de mora incidem a partir do termo final estabelecido para o pagamento da indenização.

2. “A mora do obrigado se qualifica somente quando é instado a solver a prestação fixada, resultando que sua intimação para pagar a indenização arbitrada traduz o momento em que é constituído em mora e, destarte, o termo inicial da fluência dos juros de mora de lei que devem incrementar o quantum indenizatório.” (Acórdão 864980, 20150020028229AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2015, publicado no DJE: 7/5/2015. Pág.: 193)

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar rejeitada. Pedido de revogação da gratuidade de justiça indeferido. Unânime.